Tribunal: TJDFT
Processo: 0750587-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Albano de Freitas em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a atribuição de 3 (três) pontos adicionais à nota que obtivera no certame na fase de avaliação títulos, correspondente à comprovação de experiência profissional. Segundo o provimento arrostado, não se infere qualquer ilegalidade na avaliação promovida pela banca do certame acerca do título apresentado, porquanto observado o previsto no edital. Pontuara o julgado que o título exibido não fora aceito uma vez que a declaração enviada para comprovar a experiência profissional não fora assinada pela emissora, circunstância reconhecida pelo próprio agravante. Assinalara o Juízo, outrossim, que a banca examinadora do concurso não incorrera em formalismo exagerado ao recusar atribuir valor ao documento desprovido da assinatura da emitente. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Postulara, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que se inscrevera no concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – SEPLA/DF de 22.12.2022. Informara que lograra aprovação na prova objetiva e na prova discursiva, havendo sido convocado para participar da fase de avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa, mediante a apresentação dos documentos individualizados pelo edital. Mencionara que enviara toda a documentação necessária para a análise dos títulos, contudo, no momento da divulgação do resultado provisório da aludida fase, percebera que não obtivera toda a pontuação que tinha direito, deixando a banca do certame de atribuir-lhe 3 (três) pontos adicionais relativos à comprovação de experiência profissional. Observara que, segundo a justificativa da banca, o título que exibira não fora aceito por não consignar a assinatura da responsável por sua emissão. Noticiara que, conquanto tenha aviado recurso almejando a reconsideração do decidido, sua insurgência fora desprovida, ensejando-lhe manifesto prejuízo. Esclarecera que, em consonância com o edital do certame, na fase de avaliação de títulos, o candidato poderia obter o máximo de 12,5 (doze pontos e meio), havendo previsão de atribuição de 3 (três) pontos ao documento comprobatório da experiência profissional decorrente do efetivo exercício em órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal nas áreas de planejamento e orçamento, contabilidade, finanças públicas, auditoria e patrimônio. Pontuara que, diante da documentação que exibira, alcançaria 9 (nove) pontos, o que elevaria sua nota no concurso, habilitando-o dentro do número de vagas para provimento imediato. Alegara que, no período de 18.12.2014 até 04.03.2018, exercera o cargo de Analista Pesquisador junto ao Núcleo de Contabilidade Social da Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser - FEE-RS, de modo que, caso considerado o documento comprobatório da experiência profissional, obteria 3 (três) pontos adicionais. Registrara que a documentação individualizada fora expedida em formato “PDF” e, não obstante, o edital do certame determinara que a documentação deveria ser encaminhada no formato de “JPEG”, “JPG” e “PNG”. Realçara que promovera a conversão do documento de “PDF” para “JPEG”, “JPG” e “PNG” e, em seguida, realizara o upload do arquivo na plataforma disponibilizada pela banca examinadora, concluindo o envio. Ressaltara que, no arquivo convertido e comprimido, fora suprimida a assinatura digital da emissora do documento de comprovação da experiência profissional e, por esse motivo, deixara a banca examinadora do concurso de atribuir a pontuação respectiva. Assinalara que a banca examinadora agira com excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto, diante da dúvida havida, poderia ter solicitado o reenvio do documento, conforme autoriza o item 13.8.1 do edital do concurso. Asseverara que “não se está querendo justificar o equívoco, mas sim, demonstrar que o fato de não consta a assinatura eletrônica no documento convertido tal equívoco poderia ser facilmente sanado caso houvesse a possibilidade de demonstração e juntada do referido documento em via de recurso administrativo ou ainda tivesse sido solicitado pela banca em caso de dúvida[2].” Acrescera que o derradeiro agravada violara o disposto nos artigos 2o e 50, incisos III e V, da Lei no 9.784/99, que preceituam que todos os atos administrativos devem ser motivados de forma clara e sem contradições. Esclarecera que a derradeira agravada não assegurara oportunidade para sanar a documentação, ficando patente a ilegalidade da desconsideração do título que exibira. Salientara que a administração deve utilizar os meios equilibrados e agir com critérios racionais, ressoando impassível a ilação, na hipótese, de que a banca examinadora agira de forma desarrazoada optando por desconsiderar o título que exibira ao invés de permitir complementar a documentação, na forma prevista pelo próprio edital do certame. Consignara que a ausência de assinatura eletrônica no documento que apresentara decorrera da conversão do formato digital, acrescendo que aludido vício poderia ter sido sanado caso houvesse sido oportunizado o reenvio do documento, juntamente com o recurso administrativo que interpusera. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Albano de Freitas em face da decisão[3] que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara almejando a atribuição de 3 (três) pontos adicionais à nota que obtivera no certame na fase de avaliação títulos, correspondente à comprovação de experiência profissional. Segundo o provimento arrostado, não se infere qualquer ilegalidade na avaliação promovida pela banca do certame acerca do título apresentado, porquanto observado o previsto no edital. Pontuara o julgado que o título exibido não fora aceito uma vez que a declaração enviada para comprovar a experiência profissional não fora assinada pela emissora, circunstância reconhecida pelo próprio agravante. Assinalara o Juízo, outrossim, que a banca examinadora do concurso não incorrera em formalismo exagerado ao recusar atribuir valor ao documento desprovido da assinatura da emitente. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Postulara, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar ao agravante o cômputo de 3 (três) pontos adicionais à nota que obtivera, correspondente à comprovação de experiência profissional, na fase de avaliação de títulos do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – SEPLA/DF de 22.12.2022. Defendera o agravante, em suma, a ilegalidade da desconsideração, pela banca examinadora, do título que exibira, pois, ao realizar a conversão do documento de “PDF” para “JPEG”, “JPG” e “PNG” e promover o upload do arquivo na plataforma disponibilizada, fora suprimida a assinatura digital da emissora do certificado de comprovação profissional, de modo que deveria ter sido oportunizado sanear o havido, mediante a exibição da integralidade do documento comprobatório da experiência profissional. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraído exame exaustivo da relevância da argumentação alinhada pelo agravante, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal, pois latente a inverossimilhança do que formulara. E assim é porquanto não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere do aduzido na inicial da ação de conhecimento subjacente, o agravante se inscrevera no processo seletivo para concorrer ao cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Obtendo aprovação nas provas objetiva e subjetiva, o agravante encaminhara à comissão do certame a documentação pertinente à fase de avaliação de títulos, dentre os quais o documento comprobatório da experiência profissional, decorrente do efetivo exercício em órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal nas áreas de planejamento e orçamento, contabilidade, finanças públicas, auditoria e patrimônio. Aludido documento não fora aceito pela banca examinadora sob o fundamento de que não fora assinado pelo responsável por sua emissão, como se infere do abaixo reproduzido[5]: “Nome: ANTONIO ALBANO DE FREITAS CPF: 02247740006 CARGO 1: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL – ESPECIALIDADE: FINANÇAS E CONTROLE Inscrição: 10007000 Avaliação Provisória Alínea 4. Efetivo exercício, em órgão ou entidade da Administração Pública federal, estadual distrital ou municipal, nas áreas de Planejamento e Orçamento, Contabilidade, Finanças Públicas, Auditoria e Patrimônio Nota Provisória: 0,00 Justificativa Provisória: O título não foi aceito, pois a declaração enviada não foi assinada pelo responsável pela sua emissão.” Defronte esse fato, o agravante aviara recurso administrativo, defendendo, em suma, a ilegalidade da desconsideração, pela banca examinadora, do título que exibira, pois, ao realizar a conversão do documento de “PDF” para “JPEG”, “JPG” e “PNG” e promover o upload do arquivo na plataforma disponibilizada, fora suprimida a assinatura digital da emissora do certificado de comprovação profissional. Sustentara o agravante que deveria ter-lhe sido oportunizado sanear o havido mediante a exibição da integralidade do documento comprobatório da experiência profissional. O recurso fora indeferido sob os seguintes argumentos[6], in verbis: “Resposta: Recurso indeferido. A banca esclarece que a imagem da declaração enviada pelo candidato não está assinada pelo Analista Administrador e pela Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em desacordo com o disposto no Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022. Nota Definitiva: 0” Consignados os atos precedentes, deve ser registrado que, de conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias que nortearam o certame no qual se inscrevera o agravante – Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22 de dezembro de 2022 –, o candidato convocado para a fase de avaliação de títulos deveria encaminhar à banca examinadora, via upload na plataforma digital do concurso, os documentos individualizados, nos formatos “JPEG”, “JPG” e “PNG”, devidamente legíveis, sob pena de serem desconsiderados. Outrossim, previra o edital do concurso a responsabilidade exclusiva do candidato para conferir se o upload fora integral, de forma que os documentos enviados atendessem ao exigido pelo edital. É o que se infere do abaixo reproduzido[7]: “13.4 Receberá pontuação zero o candidato que não enviar, via upload, a imagem legível dos títulos na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. 13.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via correio eletrônico e(ou) via requerimento administrativo. 13.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da avaliação de títulos, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens submetidas. 13.6.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB. 13.6.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato conferir se as imagens incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. As imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsideradas para fins de análise. 13.6.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não forem submetidos da forma estabelecida no sistema de upload. 13.7 O envio da documentação constante do subitem 13.11 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este concurso, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.” Há que ser registrado, ainda, que o edital do certame previra a atribuição máxima de 3 (três) pontos ao candidato que comprovasse o exercício de atividade profissional em órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal nas áreas de planejamento e orçamento, contabilidade, finanças públicas, auditoria e patrimônio, fixando a atribuição de 1 (um) ponto para cada ano comprovado. Para receber aludida pontuação, deveria o candidato enviar a imagem legível do diploma do curso de graduação e declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, informando o período, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvida. É o que se infere das disposições editalícias que ora se transcrevem[8]: “13.11 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS (...) 13.11.3 Para receber a pontuação relativa ao exercício de atividade profissional, alínea D, o candidato deverá enviar a imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 13.11.3.2.1 deste edital; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas. 13.11.3.1 A declaração/certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 13.11.3.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas.” De acordo com o previsto no edital, aludida declaração do exercício de atividade profissional deveria ser assinada para que fosse considerada válida, sendo, outrossim, de responsabilidade do candidato conferir se o upload do documento fora integral. Deve ser salientado que a assinatura, ainda que digital, traduz elemento essencial para conferir validade ao documento. Nesse contexto, tem-se como apócrifo o documento cuja autenticidade não pode ser conferida em razão da ausência da assinatura de seu signatário, como ocorrera na hipótese. Sob essa realidade, ainda que, de conformidade com a arguido pelo agravante, aludido envio desconforme às normas editalícias, pois suprimida do documento a subscrição do órgão responsável, tenha decorrido de falha no upload, realizado por ele próprio, essa circunstância não autoriza a abertura de nova oportunidade para que o candidato reenvie o documento. Em consonância com a norma do edital, era atribuição do candidato conferir se o upload do documento fora integral e as fases do certame são compartimentadas temporalmente. Na hipótese, descuidara o agravante do observar os requisitos editalícios, pois não encaminhara a integralidade do certificado digital de comprovação da sua experiência profissional, porquanto fora suprimida a assinatura da emitente do documento. Ressoa impassível, então, que o agravante não cumprira a regra editalícia, não sobejando possível atribuir em seu favor a nota respectiva à comprovação da experiência profissional. Traduzindo, com efeito, o edital a lei interna que rege o certame público, todos os atos pertinentes ao processo seletivo devem ser realizados na forma nele disposta, consoante o princípio da vinculação editalícia. A publicação do edital deve tornar explícita e clara quais as regras nortearão o certame, pois pautará o preenchimento dos cargos oferecidos. Assim é que, ao fixar os critérios definidores da norma editalícia, a Administração Pública, conquanto fundada em juízo de conveniência e oportunidade, deverá fazê-lo de forma clara e objetiva, de modo a não permitir a ocorrência de duas interpretações constitucionalmente possíveis, em observância aos princípios da legalidade, segurança jurídica, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Sob essa perspectiva, transmudando-se, então, a regulação editalícia em normas que subordinam as partes ao seu conteúdo, realidade é que, de fato, não pode o concurso público nortear-se por ditames destoantes do estabelecido no ato convocatório, sob pena de encerrar violação ao ato jurídico perfeito, ao princípio da boa-fé objetiva e, sobretudo, aos direitos dos pretensos candidatos, que, inexorável, estão resguardados pela garantia de concorrerem às vagas disponibilizadas em igualdade de condições. No caso, o agravante não conferira se o upload do certificado da comprovação da experiência profissional fora integral, de modo que ressoa impassível a ilação no sentido de que não apresentara o documento comprobatório exigido, deixando de cumprir a exigência editalícia. Ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se legítima pois, a desconsideração do documento individualizado, porquanto inviável que seja ignorada a regulação editalícia de forma casuística. Há que ser registrado que o agravante aderira ao edital regrador do certame, tornando inviável que, deparando-se com o descumprimento de exigência estabelecida, ainda que decorrente do equívoco do upload, defenda que seja oportunizado novo envio da documentação. Assinala-se que a exigência acerca da responsabilidade debitada ao candidato de conferir que o upload do documento fora integral não destoa do figurino legal. Merece ser salientado, outrossim, que a banca examinadora, ao desconsiderar o documento exibido pelo agravante, apenas observara as regras editalícias, não sobejando possível que fosse assegurado prazo para novo envio desse documento, pois essa circunstância redundaria em nítido menosprezo para com os princípios da igualdade e da isonomia. E isso se verifica porque eventual concessão de nova oportunidade para o agravante enviar o certificado de experiência profissional ensejaria benefício exclusivo do agravante, em prejuízo dos candidatos que se conformaram com os critérios universais do edital que restariam tratados de forma diferenciada, pois não seriam contemplados com nova oportunidade para retificar eventuais inconformidades nos documentos, denunciando que restariam prejudicados e afetados no direito que lhes assiste de serem tratados de forma igual e concorrerem em igualdade de condições com todos os outros participantes do certame. O aduzido enseja, então, a constatação de que, infirmada a verossimilhança da argumentação aduzida pelo agravante e apurada a carência de plausibilidade do direito que invoca, a tutela liminar que reclamara almejando a atribuição de 3 (três) pontos adicionais à nota que obtivera na fase de avaliação de títulos, correspondente à comprovação de experiência profissional, quando não apresentara o documento integral na forma exigida pelo edital, ressente-se de sustentação material, mormente porque sua concessão tem como premissas a constatação da conformação do aduzido com o que emerge dos atos havidos e com a normatização pertinente e a aferição da plausibilidade do direito que se lhe atribuía. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Demais de tudo, não subsiste risco de advir dano irreversível ou de improvável reparação, pois, acaso reconhecida, ao final, a pretensão, irradiara efeitos a partir de então, viabilizando a ultimação do direito vindicado, se o caso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 178821788 – Pág. 1/2 (fls. 144/145) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 53857351 - Pág. 11 (fl. 12). [3] - ID Num. 178821788 – Pág. 1/2 (fls. 144/145) – ação conhecimento. [4] - - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 178635209 - Pág. 1 (fl. 84) – ação conhecimento. [6] - ID Num. 178635209 - Pág. 1 (fl. 84) – ação conhecimento. [7] - ID Num. 178635207 - Pág. 24/25 (fls. 50/51) – ação conhecimento. [8] - ID Num. 178635207 - Pág. 25 (fl. 51) – ação conhecimento.